Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES EM FASE EXECUTIVA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. MP No 2.200-2/2001. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que resolveu o cumprimento de sentença de ação monitória, sem apreciação de mérito, após celebração de acordo extrajudicial entre as partes, recusando a homologação do instrumento devido à ausência de assinatura eletrônica reconhecida pela ICP-Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual na homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes durante o cumprimento de sentença; e (ii) analisar a validade do instrumento eletrônico assinado por certificação digital privada (DOCUSIGN), sob o prisma da legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual configura-se pelo fato de que o acordo extrajudicial, celebrado durante o cumprimento de sentença, assegura utilidade e necessidade, permitindo a suspensão do processo enquanto se verifica o cumprimento do ajuste pelas partes.
4. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, autoriza a utilização de métodos de certificação digital privada, como o DOCUSIGN, desde que sejam aceitos pelas partes e forneçam elementos que comprovem a autoria e a integridade do documento.
5. Uma vez que o instrumento juntado aos autos possui informações capazes de identificar, irrefutavelmente, a signatária do documento, trazendo informações como data e hora da assinatura, endereço de e-mail da signatária e endereço IP do dispositivo utilizado para a assinatura, deve ser considerado presumidamente válido, mesmo que para a sua assinatura não tenha sido utilizado processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil.
6. A Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, permite a homologação do acordo diretamente pela instância recursal, com a suspensão do cumprimento de sentença nos termos ajustados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. Acordo homologado. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. O interesse processual na homologação de acordo extrajudicial celebrado em fase de cumprimento de sentença decorre da utilidade e necessidade do ajuste para a suspensão do processo e garantia do cumprimento do ajuste.
2. A certificação digital privada é válida para comprovar a integridade e a autoria de documentos eletrônicos, conforme previsto na MP no 2.200-2/2001, desde que aceita pelas partes e apresentando elementos suficientes para a identificação do signatário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, § 2o; 17; 485, VI; 487, III, ‘b’; 515, III; 922; 1.013, § 3o, I; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; CC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1869966, 0710684-47.2023.8.07.0007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 23/05/2024.